Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-78.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação em que o recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial acusatória e, consequentemente, absolvê-lo, sob os argumentos, em síntese, que não há provas suficientes para embasar o decreto condenatório.
2. Quando os depoimentos das vítimas diretas das agressões do autor dos fatos são mantidos em juízo e guardam sintonia com os outros elementos de provas carreados aos autos, deve ser mantida a condenação.
3. Incabível acolher a tese absolutória levantada pela defesa quando as provas carreadas aos autos demonstram a prática do evento delituoso de lesão corporal, ademais em se tratando de crime no âmbito da violência doméstica e no horário em que ocorreu. Nesse contexto, a palavra da vítima reveste de especial valor, mormente quando corroboradas por outros elementos de prova.
4. Recurso desprovido